Tribunal: TJDFT
Processo: 0708815-23.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO COMPROVADO. QUADRO DE PARALISIA CEREBRAL. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. MERO REEXAME DO MERITUM CAUSAE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. Como se verifica, evidenciado nos autos que a conduta ilícita praticada pelos agentes estatais ensejou a incapacidade permanente e total do menor (quadro irreversível de paralisia cerebral). Os argumentos tidos por omissos, ao contrário do afirmado pelo Recorrente, foram devidamente analisados no v. Acórdão embargado.
3. Observa-se que o Embargante, insatisfeito com a solução dada à causa, pretende o reexame daquilo que já foi debatido e resolvido.
4. Embargos de Declaração opostos pelo Réu não providos. Decisão unânime.